Tribunal: TJBA
Processo: 8000903-05.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000903-05.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: MARIA DOS ANJOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JACKSON DE ARAUJO FELIX

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S/A contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Maria dos Anjos da Silva, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de seguro, condenar solidariamente as rés à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, determinar a cessação definitiva dos descontos sob pena de multa de R$ 20.000,00 e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O banco alega ilegitimidade passiva, inexistência de ato ilícito, ausência de dano moral e má-fé, impugnando também o valor da indenização, a condenação em dobro e os honorários fixados.

II. Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, a configuração do dano moral, a possibilidade de repetição do indébito em dobro, a aplicação de multa e a fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o banco participa ativamente da operacionalização dos descontos, sendo parte legítima para figurar no polo passivo.

A ausência de contrato devidamente assinado ou outro meio de prova robusto comprobatório da contratação revela falha na prestação do serviço, configurando responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos dos arts. 14 do CDC e 37, §6º, da CF/1988, bem como da Súmula 479 do STJ.

A fraude eventualmente praticada por terceiro não afasta a responsabilidade do fornecedor, por configurar fortuito interno inerente à atividade bancária.

Configura-se o dano moral in re ipsa, dada a indevida restrição patrimonial sobre verba de caráter alimentar, especialmente em desfavor de pessoa idosa e hipervulnerável, sendo o valor de R$ 10.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a má-fé evidenciada pela apresentação de documento produzido apenas após o ajuizamento da demanda.

A multa fixada em R$ 20.000,00 em caso de continuidade dos descontos e os honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação revelam-se proporcionais, considerando a resistência injustificada da parte ré e a complexidade da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de apresentação de contrato assinado ou outro meio de prova idôneo caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência da relação jurídica. 2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, não se afastando pela alegação de fraude, que constitui fortuito interno. 3. Configura-se dano moral in re ipsa o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável. 4. É cabível a repetição do indébito em dobro quando caracterizada má-fé. 5. Mantêm-se a multa cominatória e os honorários advocatícios fixados na sentença em razão da resistência injustificada e da gravidade dos fatos."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XXXV, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VI, 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 80, II e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2307081/PR, Terceira Turma, j. 04/12/2023; STJ, AgInt no AREsp 2022058/MG, Quarta Turma, j. 04/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8001123-45.2024.8.05.0110
, em que figuram como parte recorrente
Banco Bradesco S/A
e parte recorrida
Maria dos Anjos da Silva
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da eminente Relatora.